Tribunal: TJBA
Processo: 8121710-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8121710-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LARISSA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

APELADO: DAVID BELLAS CAMARA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. RETRATAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À INJÚRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por querelada contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA em ação penal privada por crimes contra a honra. As quereladas foram acusadas de calúnia e, quanto a uma delas, também de injúria, em razão de mensagens e áudios encaminhados ao querelante, imputando-lhe apropriação indevida de valores oriundos de demanda trabalhista. No curso da instrução, houve retratação quanto à calúnia, sendo declarada a extinção da punibilidade. Prosseguindo o feito quanto à injúria atribuída à Apelante, esta foi absolvida com fundamento no art. 386, III, do CPP. Ainda assim, o juízo de origem, com base no princípio da causalidade, condenou a querelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, decisão contra a qual se insurge a Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a condenação da querelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação penal privada quando há extinção da punibilidade quanto ao crime de calúnia, em razão de retratação, e absolvição quanto à imputação remanescente de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal não disciplina expressamente a sucumbência em hipóteses como a dos autos, admitindo-se a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, conforme autoriza o art. 3º do CPP.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em ações penais privadas, aplicando-se o princípio geral da sucumbência.

5. A retratação prevista no art. 143 do Código Penal guarda analogia com o reconhecimento da procedência do pedido no processo civil, pois implica admissão da inadequação da conduta e enseja benefício legal de extinção da punibilidade.

6. Por analogia ao art. 90 do CPC, as despesas processuais e os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda.

7.
Ainda que tenha havido absolvição quanto à injúria, permanece caracterizado que a instauração do processo decorreu das imputações inicialmente formuladas pelas quereladas contra o querelante, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 386, III, e 804; CP, arts. 107, VI, e 143; CPC, arts. 85 e 90.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 1882418 SP 2021/0137254-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8121710-61.2022.8.05.0001
, oriunda da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA
, em que são partes,
LARISSA SILVA MENEZES
, como apelante, e os causídicos que representaram o querelada DAVID BELLAS CAMARA BITTENCOURT, como apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões a seguir.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator